Tribunal: STF
Processo: HC 269496
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 3 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de associação criminosa (art. 288 do CP). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual a defesa busca a absolvição do paciente quanto ao crime de associação criminosa e, no tocante ao crime de receptação, a revisão da pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação (art. 288 do CP). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual.

    4. Sanção penal estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.